Tribunal: TCU
Processo: 001.116/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1223/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador da República Fabiano Contarato, para que esta Corte de Contas apure suposta irregularidade narrada em matéria jornalística, consistente no aumento de gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) no âmbito da Presidência da República, em relação ao volume da correspondente despesa no mandato anterior, questionando, ainda, a falta de publicidade das respectivas despesas. Considerando que o Senador da República representante requer, cautelarmente, seja levantado o sigilo de gastos com o CPGF, ressalvadas as hipóteses contidas no art. 23 da Lei de Acesso à Informação e, no mérito, que este Tribunal verifique o grau de observância, pela Presidência da República, das normas e procedimentos que regem o uso do CPGF e avalie a adequação das referidas normas e procedimentos para assegurar a eficiência, a economicidade, a moralidade e a impessoalidade destes gastos e a publicidade e a transparência das informações sobre eles; Considerando que o fato isolado de acréscimo de despesas, dentro dos limites orçamentários, sem indícios de irregularidade na respectiva execução, não constitui ocorrência passível de apuração de responsabilidade por este Tribunal, e que o volume de gastos indicados na reportagem jornalística não extrapola os limites da série histórica (valores nominais inferiores aos verificados em 2013 e 2014), sopesando-se, ainda, os efeitos inflacionários durante o mandato em curso (IPCA: 20%; INPC: 21%; IGPM: 56%, pelo IGPM; nos três exercícios pretéritos); Considerando que a avaliação de conformidade dos gastos com CPGF, com enfoque na aferição de regularidade das despesas sigilosas efetuadas por meio desse instrumento no âmbito da Presidência da República, foi objeto de auditoria recente deste Tribunal, versada no TC Processo 012.915/2021-1 , apreciado em 25/5/2022, por meio do Acórdão 1179/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, cujas análises incluíram a evolução das despesas com CPGF no período de 2017 a 2020; Considerando a regra geral de sigilo aplicada às despesas com CPGF no âmbito da Presidência da República, prevista no art. 24, §2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Considerando, enfim, os pareceres exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 7 a 9, convergentes pelo não conhecimento da representação, tendo em vista a ausência de indícios consistentes de irregularidades nos elementos apresentados pela autoridade signatária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente representação, por não atender o requisito de admissibilidade previsto no art. 235, caput , in fine ("estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada"), do Regimento Interno deste Tribunal; b) informar ao Senador da República representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c parágrafo único do art. 235, do RITCU, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.116/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Senador da República Fabiano Contarato 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.